Tribunal: TJES
Processo: 5042903-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042903-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE FRANCA MONTE JUNIOR
RECORRIDO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA DE UMA ÚNICA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FORMAL E COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5042903-54.2024.8.08.0024

Recorrente:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

Recorrido:
JOSE DE FRANCA MONTE JUNIOR

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

A Recorrente efetuou o recolhimento regular do preparo recursal, conforme comprovantes acostados aos autos.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA DE UMA ÚNICA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FORMAL E COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Restituição de Valores ajuizada por
JOSE DE FRANCA MONTE JUNIOR
em face de
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
, em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde do autor por inadimplência da mensalidade de maio de 2024, após aproximadamente dois anos de contrato.

2.
A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de danos morais, por considerar o cancelamento unilateral desproporcional e abusivo, violando a boa-fé objetiva. Quanto aos danos materiais, determinou a restituição da mensalidade de julho de 2024, compensando-a com o valor devido de maio de 2024 (objeto de pedido contraposto deferido), resultando em nada a pagar sob essa rubrica.

3.
Irresignada, a parte ré (
BEST SENIOR
) interpôs Recurso Inominado, sustentando que o cancelamento foi legítimo e amparado pelo art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, alegando que o autor foi notificado via ligação telefônica e notificações extrajudiciais. Pugna pela reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes e condenar o autor em litigância de má-fé.

4.
O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a falta de prova de notificação escrita válida e a configuração de dano moral
in re ipsa
pelo cancelamento indevido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar se o cancelamento unilateral do plano de saúde foi lícito, mediante comprovação de notificação prévia adequada, e se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as diretrizes do
Código de Defesa do Consumidor
e a Súmula 608 do STJ, que estabelece a incidência do CDC aos contratos de plano de saúde.

7.
No que tange ao
cancelamento do plano
, a Lei nº 9.656/98 permite a rescisão unilateral por inadimplência superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia. No caso, a ré comprovou apenas uma ligação telefônica no 46º dia, que não supre a necessidade de notificação formal com ciência inequívoca da data do cancelamento. Ademais, as notificações por escrito anexadas não contêm prova de recebimento pelo autor.

8.
Observa-se a aplicação da
Teoria do Adimplemento Substancial
, uma vez que o autor manteve o pagamento das mensalidades de junho e julho de 2024, demonstrando interesse em manter o vínculo contratual. O cancelamento por uma única parcela em aberto, sem oportunizar a purgação da mora de forma clara, configura abuso de direito e violação à boa-fé objetiva. Sobre o tema:

PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. Autora pretende o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela ré. Sentença de procedência . Apelo da ré e apelo adesivo da autora. 1. Cancelamento unilateral do plano de saúde. Cancelamento motivado por inadimplência do consumidor.
Impossibilidade de rescisão unilateral sem prévia notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Ausência de comprovação de que a consumidora foi notificada para purgação da mora em prazo razoável, sob pena de rescisão.

Pagamento das mensalidades subsequentes pela consumidora, até o cancelamento . Teoria do adimplemento substancial. Abuso do direito de rescisão contratual fundado no inadimplemento de uma única mensalidade, com continuidade do pagamento das posteriores. Rescisão ilegal.
Precedentes . Reativação do plano de saúde devida. Sentença mantida. 2. Danos morais . Inadimplemento de apenas uma mensalidade. Cancelamento indevido e desproporcional. Suspensão que ocorreu em momento que a autora realizava exames para cirurgia de retirada de pedras na vesícula e suspeita de câncer de mama. Cancelamento em momento que a autora se encontrava com a saúde debilitada e necessitava da cobertura . Indenização devida. Contudo, patamar de R$5.000,00 fixados pela sentença que se mostra suficiente para cumprir o caráter punitivo e compensatório, sem incorrer em enriquecimento ilícito da autora. Sentença mantida . 3. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10086220520208260405 SP 1008622-05.2020 .8.26.0405, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjsp/1435959649
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA . PAGAMENTO REGULAR DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. CANCELAMENTO ABUSIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO DESPROVIDO . 1.
A despeito da disposição do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/99, aplicável ao caso a teoria do adimplemento substancial do contrato, diante da quitação regular das obrigações contratuais durante toda a sua vigência, da ausência de má-fé da parte autora e da função social do contrato.
2. Com o desprovimento do recurso de apelação, é de se majorar a verba honorária, em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0054206-66 .2021.8.16.0014 - Londrina - Rel .: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 02.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00542066620218160014 Londrina 0054206-66 .2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 02/02/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjpr/1752510655
)

9.
Quanto ao
dano moral
, o cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente tratando-se de consumidor idoso (70 anos), gera sofrimento e vulnerabilidade que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando ofensa aos direitos de personalidade. O valor de
R$ 4.000,00
fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

10.
Por fim, não restou configurada a
litigância de má-fé
do autor, visto que este apenas exerceu seu direito de ação e o juízo de origem já realizou a devida compensação dos valores financeiros.

V - DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)